Tribunal: CARF
Processo: 19991.000188/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000188/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.455 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
ABALCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000188/2009-45
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000188/2009-45

Relatório
Trata- se da Dcomp retificadora no 11892.44235.040906.1.7.021124 (fls. 0208)
que visou a compensar crédito de R$ 3.799.007,24 a título de saldo negativo (SN) de IRPJ (AC
2001), não homologada nos termos do Despacho Decisório de fls. 28-29.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Preliminares de nulidade do despacho decisório em razão da falta da descrição
clara e precisa dos seus fundamentos e de homologação tácita das
compensações, uma vez que a DCOMP no 19600.27306.110703.1.03.021158
foi transmitida em 11.7.2003.
b) Quanto ao mérito, alegou que o presente processo depende do desfecho dos
Processos
Administrativos
no
13656.000.086/200105

e
13.656.000.504/200156 nos quais estão sendo discutidas as estimativas não
compensadas que deram origem ao saldo negativo discutido nesse processo,
motivo pelo qual requereu que ele fosse sobrestado.

Em 06 de fevereiro de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (MG) negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2001

NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Não se cogita de nulidade processual, ausentes as causas delineadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ou no 142 do CTN.
COMPENSAÇÃO.
A compensação dá-se na data de transmissão da Dcomp, com o encontro de contas dos
débitos e dos créditos. Não comprovada a liquidez e certeza dos respectivos créditos
vinculados a débito ali declarado, não há que se homologar a respectiva compensação.

Cientificada (AR fls. 200), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
201/212, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000188/2009-45

1) PRELIMINARES

1.1)
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.

Alega a Recorrente que o Despacho Decisório é nulo uma vez que nele não há a
indicação clara e precisa dos motivos que teriam impedido a fiscalização de reconhecer a
existência dos créditos empregados e, portanto, teriam levado à não homologação.
Afirma que a prova de tal alegação pode ser depreendida do item 10 do referido
despacho que, dentre outras razões, justificou a não homologação sob o argumento genérico e
impreciso de que a empresa utilizou-se em DCTF valor maio que o apurado pelo Fisco á fls. 23
(R$ 1.682.545,95), a este título de saldo negativo de IRPJ, AC 2001..”
Incorretas as alegações da Recorrente. Conforme bem exposto na decisão
recorrida, as motivações, bem como as fundamentações da não homologação da compensação
foram claras, baseadas em apropriada planilha e em dados extraídos dos sistemas internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Além disso, como também exposto pela decisão recorrida, os equívocos por ela
apontados em nada prejudicaram o seu direito de defesa. Confira-se:
Em síntese, duas são as espécies de irregularidades, vislumbradas naquele art. 59, não
materializadas, que possuiriam o condão de contaminar de nulidade os lançamentos.
Some-se a isso o disposto no artigo 60 do mesmo decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Diferentemente do alegado pela contribuinte, as motivações, bem como as
fundamentações da não homologação da compensação foram claras, baseadas em
apropriada planilha e em dados extraídos dos sistemas internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Se tanto, teria havido equívoco no item 11 do Despacho Decisório, em referência à tela
do sistema do SCC (fl. 20), abaixo transcrito:
11. Ainda nesta mesma tela do sistema SCC verifica-se que além da utilização
em DCTF de crédito de R$ 3.716.992,47 a título de saldo negativo de IRPJ, do
AC 2001, há a declaração de compensação no 41.798.04795.210806.1.7.020105
onde o contribuinte pretende compensar débitos no valor total de R$ 689.287,38,
também com saldo negativo de IRPJ, do AC 2001, valor este que somado aos
valores compensados em DCTF, superariam o valor do SN IRPJ, declarado pela
empresa na DIPJ 2002, que por sua vez é inferior ao apurado à fl. 23 pelo
Fisco.
Mas sem consequências determinantes a sustentar a defesa de que essa preliminar
“revela vício que compromete sua validade”, até porque o conteúdo desse item não foi a
motivação capital do Despacho Decisório, como se verá no MÉRITO.
Some-se a isso que não houve prejuízo à defesa passiva, nem ofensa à segurança
jurídica, como defendido pela contribuinte.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000188/2009-45

Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade do despacho decisório.
1.2)
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA

Alega a Recorrente teria ocorrido a homologação tácita da compensação discutida
no presente processo, uma vez que, ao contrário do decidido pela DRJ, prazo para homologação
deveria ser contado da Declaração de compensação original e não da retificadora.
Incorretas as alegações da Recorrente. Isso porque a declaração de compensação
retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui integralmente, salvo nos
casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte promove
alterações por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração original
apresentada, sendo a partir da retificadora que a autoridade realiza o seu exame. Em outras
palavras é a partir da declaração da retificadora que deve ser contado o prazo decadencial.
Nesse sentido confira-se a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
julgamento do Acórdão no 9101-005.441, cuja a ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA - FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA -
INOCORRÊNCIA O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de
constituir a obrigação tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando a
possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos)
com repercussão futura.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de
compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, salvo
nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte
promove alterações como as ora analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento
de débitos), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração
original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade
realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração
original para fins de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos
ou débitos isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o
transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em
débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para
fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da
PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação
tácita.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.

2) MÉRITO.

Conforme exposto, trata-se de compensação de saldo negativo formado por
estimativas não homologadas. Em sua impugnação a ora Recorrente se limitou a requer o
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000188/2009-45

sobrestamento do presente processo até que houvesse decisão definitiva nos processos no
13656.000086/200105 e 13656.000504/200156, nos quais se discutem as compensações não
homologadas.
A decisão recorrida indeferiu o pedido sobrestamento e manteve o indeferimento
da compensação por entender que os créditos relativos as estimativas compensadas ainda não
tinham sido reconhecido, nos seguintes termos:

DA QUESTÃO INCIDENTAL DO SOBRESTAMENTO
Não há que se sobrestar o julgamento do presente litígio até que sejam pronunciados os
dos recursos voluntários interpostos nos autos dos processos 13656.000086/200105 e
13656.000504/200156, pois não há no corpo do Decreto no 70.235/1972, regente do
processo administrativo fiscal, dispositivo que ceda a essa pretensão.
No âmbito desse processo administrativo fiscal, somente o recurso voluntário em face
do presente acórdão teria efeito suspensivo, a impor o sobrestamento de sua eficácia, até
que seja decidido aresto favoravelmente à contribuinte.
NO MÉRITO
As citadas “Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores” não foram
homologadas nos autos dos respectivos processos administrativos fiscais. Os
respectivos créditos ainda não foram reconhecidos, nem há decisão definitiva nos
recursos voluntários por ela interpostos. Portanto, tais créditos estão órfãos de sua
liquidez e certeza.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade

Todavia, não há como se manter o acórdão recorrido, sob pena de cobrança de
débito em duplicidade. A compensação das estimativas é uma confissão de dívida. Portanto, se
não for homologada ou for homologada apenas parcialmente a compensação, o contribuinte é
intimado a realizar o pagamento dos valores confessados.
Contudo, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida inadmitir o
reconhecimento do crédito indicado para compensação nestes autos, bem como cobrar a
estimativa que deixou de ser compensada no outro, configura cobrança do mesmo débito em
duplicidade.
Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000188/2009-45

No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

O referido entendimento foi incorporado à Súmula CARF no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

3) CONCLUSÃO

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.455 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000188/2009-45

Fl. 292
DF CARF MF
Original